Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713897-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA PADOVESI FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto aos pedidos de ID 43817591: com a instituição do PJe, a juntada de documentos aos autos é realizada pela própria parte, o que torna desnecessário o correlato requerimento. Ademais, sendo o Banco do Brasil empresa parceira de expedição eletrônica, uma vez que firmou convênio com este e. TJDFT para recebimento de intimação via sistema no portal eletrônico, descabidos os pleitos de publicação exclusiva em nome de determinado patrono, bem como de republicação de eventuais prazos em curso, em face da substituição de representante processual. Aguarde-se a sessão de julgamento no qual pautado o processo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator